Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-60.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001096-60.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 828.662.362-20 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001096-60.2017.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

LITISCONSORTES: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.164 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.316.010/PA). EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA TESE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na recusa de nomeação da Impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – perfil Vistoria, polo Tangará da Serra, para o qual foi aprovada em 10º lugar no concurso público regido pelo Edital nº. 01/2015-DETRAN, que previu a existência de 11 (onze) vagas.

Esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo concedeu a segurança vindicada e determinou a nomeação da Impetrante, por reconhecer que o prazo do certame havia expirado sem que o Estado demonstrasse situação excepcional apta a justificar a não nomeação, restando caracterizada a violação a direito líquido e certo.

Os autos retornam à Relatora por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para possível juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do RE 1.316.010/PA pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese vinculante do Tema 1.164 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.164 da Repercussão Geral – que admite a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas diante da extinção superveniente do cargo por superação do limite prudencial de gastos com pessoal – impõe o exercício do juízo de retratação; e (ii) aferir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos exigidos pela referida tese vinculante para afastar o direito subjetivo à nomeação do Impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.164, estabeleceu que a extinção dos cargos devido à superação do limite prudencial de gastos com pessoal justifica a mitigação do direito à nomeação.

4. No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso não procedeu à extinção do cargo para o qual a Impetrante foi aprovada.

5. Por conseguinte, o acórdão originariamente proferido, que determinou a nomeação da Impetrante permanece em plena consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não havendo fundamento jurídico que autorize o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho incólume o acórdão que concedeu a segurança vindicada e determinou a nomeação do Impetrante.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1.164 da Repercussão Geral do STF (RE 1.316.010/PA), que admite a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas diante da extinção superveniente do cargo por superação do limite prudencial de gastos com pessoal, somente é aplicável quando demonstrados concretamente, nos autos, os pressupostos fáticos que a fundamentam, quais sejam: a efetiva extinção do cargo, sua ocorrência antes do término do prazo de validade do concurso e a existência de motivação idônea e adequada."

"2. Não demonstrada pelo ente público, em nenhuma fase do processo, a extinção do cargo para o qual o candidato foi aprovado, descabe o exercício do juízo de retratação, devendo ser mantido o acórdão que reconheceu o direito subjetivo à nomeação com fundamento no Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099)."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 169 da Constituição Federal; art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.316.010/PA, Tema 1.164 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001096-60.2017.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

LITISCONSORTES: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
contra ato omissivo atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na recusa de nomeação da Impetrante para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito – perfil Vistoria, polo Tangará da Serra
, para o qual foi aprovada em
10º lugar no concurso público regido pelo Edital nº. 01/2015-DETRAN
, que previu a existência de
11 (onze) vagas
.

Os autos retornam à apreciação desta Relatora em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para possível juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.316.010/PA, que fixou a tese vinculante do
Tema 1.164 da Repercussão Geral
, nos seguintes termos:
A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001096-60.2017.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

LITISCONSORTES: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, os autos retornam à apreciação desta Relatora em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para possível juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.316.010/PA, que fixou a tese vinculante do
Tema 1.164 da Repercussão Geral
, nos seguintes termos:

A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

Da leitura do acórdão, verifica-se que o julgamento partiu do precedente já consolidado no Tema 161 (RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes), que reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, admitindo sua mitigação apenas em situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas, caracterizadas pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

O Tema 1.164 avançou sobre questão específica: saber se a extinção superveniente do cargo em razão de extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal configuraria hipóteses suficientes para afastar aquele direito.

A resposta do STF foi afirmativa quanto à tese geral, mas condicionada a requisito temporal absolutamente preciso: a extinção do cargo, para ser válida como fundamento da mitigação do direito, precisa ter ocorrido antes do término do prazo de validade do concurso e com motivação idônea e adequada.

No caso dos autos, conforme acórdão de
id. 79737964
, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
em 4/3/2021
, concedeu a segurança vindicada para determinar a posse da Impetrante no cargo de
Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra, conforme Edital n. 01/2015-DETRAN/MT
, em razão da aprovação dentro do número de vagas e da expiração do prazo do concurso público, somada a ausência de provas cabais da efetiva existência de situação excepcionalíssima que justificasse o descumprimento do dever da Administração Pública de nomear a candidata (id. 91863951).

Reexaminados os autos à luz da tese vinculante do Tema 1.164, conclui-se que o precedente do STF não autoriza a retratação do voto originariamente proferido.

Isso porque, não foi suscitada essa matéria em nenhum momento, tampouco há nos autos documento que comprove a extinção do cargo em razão de superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal. O Estado de Mato Grosso, portanto, não promoveu a extinção do cargo para o qual a impetrante foi aprovado em concurso público.

Assim, ausente a circunstância que justificaria a não nomeação, o acórdão que determinou a nomeação está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, razão pela qual não cabe o juízo de retratação.

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER
juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.

Retornem os autos à Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026